Tribunal: TJDFT
Processo: 0794962-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORONEL DA RESERVA REMUNERADA DO CBMDF. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SINDICÂNCIA N. 156/2024-COGED/CTROL/CBMDF. CITAÇÃO - CBMDF/COGED/CARTO/APURE3. IRREGULARIDADE/ILEGALIDADE NO ATO CITATÓRIO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à reforma da sentença denegatória da segurança, cujo mandado de segurança foi impetrado com o fim de declaração de nulidade da citação da coronel da reserva remunerada do CBMDF nos autos da Sindicância n.156/2024-COGED/CTROL/CBMDF.
II. Questão em discussão.
2.1. Concessão da tutela de evidência.
2.2. Invalidação da Citação da Militar por não atendimento das formalidades previstas na Portaria n. 03/2018-CBMDF.
2.3. Abuso de poder e violação ao devido processo legal.
2.4. Recusa de recebimento da citação e seus efeitos.
III. Razões de decidir.
3.1. O pedido de tutela de evidência dentro do recurso de apelação vem consolidando o entendimento na jurisprudência de ser via inadequada, por força da regra do art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC. Entretanto, a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 311 do CPC. Assim sendo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
3.2. Por força do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário intervir na atuação da Administração Pública (art. 2o da CF), ressalvadas situações excepcionais de patente ilegalidade, situação que não se afigura no caso em questão.
3.3. O direito líquido e certo amparado pela via do mandado de segurança (art. 5o, inc. LXIX, da CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009), é aquele direito evidente comprovado de plano mediante prova pré-constituída, portanto, não sendo admissível ampliação probatória.
3.4. A Apelante não demonstrou o seu direito líquido e certo, pois ausente nos autos prova de que a citação da Militar na Sindicância n.156/2024-COGED/CTROL/CBMDF desrespeitou as formalidades previstas na Portaria n. 03/2018-CBMDF.
3.5. Não possui respaldo legal, a alegação da Apelante de invalidade da citação pela ausência de assinatura de duas testemunhas no documento citatório, em razão de sua recusa em apor o seu ciente no memorando citatório. Isso porque, a assinatura de testemunhas em documentos tem a finalidade de comprovar sua autenticidade e o seu conteúdo em havendo questionamentos da inexistência do ato ou de seu teor. No presente caso, a recusa de recebimento da citação é fato incontroverso nos autos. Portanto, a subscrição das testemunhas, no caso, é irrelevante, assim sendo, nenhum vício apresenta esse ato administrativo.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “O direito líquido e certo amparado pela via do mandado de segurança (art. 5o, inc. LXIX, da CF e art. 1o da Lei no 12.016/2009), é aquele direito evidente comprovado de plano mediante prova pré-constituída, portanto, não sendo admissível ampliação probatória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5.o, LXIX, 37, caput; CPC, arts. 311 e 1.012, § 3o, I e II; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; e Portaria n. 03/2018-CBMDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0749745-30, Rel. Desembargadora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j.16.07.2024.